Tribunal: TJSP
Processo: 2364409-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. Paciente denunciado por manter em depósito drogas para fins de tráfico, sendo apreendidas porções de MDA e maconha, além de apetrechos típicos da traficância.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. Paciente denunciado por manter em depósito drogas para fins de tráfico, sendo apreendidas porções de MDA e maconha, além de apetrechos típicos da traficância.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e da entrada dos policiais na residência do paciente, bem como a suficiência das provas para justificar a prisão.
III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a gravidade do delito e a reincidência do paciente. 4. A entrada dos policiais na residência foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese 5.
Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e risco de reiteração delitiva. 2. A entrada dos policiais na residência foi legal, em razão de flagrante delito.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, 319.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2034577-33.2024.8.26.0000; Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15a Câmara de Direito Criminal; j. 11/03/2024.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2231750-65.2024.8.26.0000; Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; 15a Câmara de Direito Criminal; j. 27/08/2024.